Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1003093-39.2021.8.11.0000
Impetrante: JABERSON IURI BARBOSA
Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JABERSON IURI BARBOSA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, em razão da não reclassificação do Impetrante, candidato aprovado em concurso público, para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados.
O Impetrante sustenta que se classificou na 15o (décima quinta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso (Edital no 001/2018/ SEJUDH), para o cargo de agente de segurança socioeducativo no polo de Sinop – Mato Grosso.
Aduz que no dia 1o de fevereiro de 2021, através do Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, foi publicado a nomeação dos classificados do concurso retro mencionado para assumir os seus respectivos cargos, configurando o seu nome nesta lista.
Explica que diante da impossibilidade atual de tomar posse no concurso público, solicitou juntamente ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a sua relocação para o final da “fila” dos classificados para o polo de Sinop/MT.
Relata que, na data de 19/02/2021, recebeu um e-mail do Impetrante negando reclassificá-lo para último lugar da lista dos classificados.
Assevera que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a sua reclassificação no concurso, para que passe a figurar no final da lista.
É o relatório.
Decido.
Vislumbra-se que o Impetrante ajuizou o writ em desfavor apenas do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, uma vez que indeferiu seu pedido de reclassificação para o último lugar da lista de aprovados no certame.
É cediço que a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução do ato impugnado, possuindo atribuição para corrigir a ilegalidade ou abusividade perpetrada.
Nesse passo, a teor do nos termos do artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.
No caso do presente processo, como se depreende da leitura da inicial, a pretensão do impetrante não se restringe à prorrogação da posse, mas também a sua reclassificação, o que implica, necessariamente, na necessidade de posterior nomeação, portanto, já que a competência para nomeação é privativa do Exmo. Governador do Estado, como se disse acima, deve ele compor o polo passivo do mandamus.
A propósito:
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - POSSE - REQUISITO DE ESCOLARIDADE MÍNIMA PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO - RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS - "BENEFÍCIO DE FINAL DE LISTA" - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA - CANDIDATO JÁ NOMEADO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
- Não há como falar em ilegitimidade do Governador do Estado de Minas Gerais para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se pleiteia a reclassificação de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público, pois a referida medida demandaria a desconstituição do ato de nomeação já praticado pelo Governador, bem como a prática de novo ato de nomeação pela referida autoridade.
- Tendo em vista que o próprio impetrante afirma que, no momento da em que deveria tomar posse no cargo de Professor da Educação Básica, não havia concluído curso exigido pelo edital, não há como admitir que o mesmo seja reclassificado no último lugar dentro da lista de aprovados ("benefício de final de lista"), por ausência de previsão legal ou editalícia admitindo a referida recolocação, mormente quando se verifica que o candidato já havia sido nomeado para o cargo. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.18.127016-6/000, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)
O Superior Tribunal de Justiça admite a emenda à petição inicial de mandado de segurança para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique alterar a competência judiciária.
Vejamos:
[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a emenda à petição inicial de mandado de segurança para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique, diversamente do que ocorreu no caso, alterar a competência judiciária e desde que a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora. Precedentes. [...] (STJ, AgInt no REsp 1505709/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 19/08/2016)
Com essas considerações, intime-se o Impetrante para emendar a petição inicial, incluindo no polo passivo o Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator